Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-55.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fauna
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e omissão. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já considerada, avaliada, ponderada e apreciada quando do julgamento. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a questão controvertida. Declaratórios rejeitados.